Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O embargante/apelado apresentou a qualidade de terceiro para o oferecimento dos embargos ao demonstrar que o contrato de compra e venda do veículo foi celebrado antes da penhora e, portanto, da “Inclusão de Restrição Veicular” no sistema RENAJUD.
2. A aquisição de veículo automotor perfaz-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, e não com a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.
3. Restou demonstrado no caso dos autos, que a aquisição aconteceu antes da penhora e sem a pendência de nenhum tipo de registro ou averbação no cadastro do veículo, não se divisando, portanto, nenhuma das hipóteses de fraude à execução definidas no artigo 792 do Código de Processo Civil.
4. Segundo o enunciado da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
5. O embargante/apelado adquiriu o automóvel antes da constrição impugnada e não há sequer indícios de que o adquirente teria conhecimento de demanda capaz de levar à insolvência o antigo proprietário do bem, o que leva a presunção de aquisição de boa-fé.
6. Na espécie, não se verifica que o embargante tenha agido com intuito deliberado de frustrar a execução, tampouco restou demonstrado um possível relacionamento próximo entre as partes que pudesse levantar dúvidas quanto a integridade da transação que redundou na alienação do bem ora em discussão.
7. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do apelante a esse título.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.